Tribunal: TJBA
Processo: 8006053-91.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006053-91.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSELINO LIMA DA SILVA Advogado(s):DJALMA ALVES CHAVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação que visa o pagamento de FGTS, condenando o ente municipal ao recolhimento da referida verba trabalhista referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, acrescida de juros e correção monetária. O apelante sustenta a legalidade da contratação sob regime estatutário e ausência de prova de vínculo irregular, requerendo a improcedência total da demanda. II. Questão em discussão Discute-se se é devida a condenação do Município ao pagamento de FGTS em favor de servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público, com vínculo inicialmente celetista e posteriormente convertido unilateralmente em estatutário. III. Razões de decidir A contratação do autor se deu antes da Constituição de 1988, sob regime celetista, sem concurso público, sendo posteriormente convertida, por iniciativa do Município, ao regime estatutário. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 308, reconhece como nulo o vínculo decorrente de contratação sem concurso público, garantindo ao contratado apenas os salários devidos e o direito ao FGTS (RE 596.478). O vínculo manteve-se por décadas, configurando desvirtuamento da contratação temporária e autorizando a percepção do FGTS, nos termos também do Tema 551/STF. O Município não comprovou o pagamento dos valores referentes ao FGTS nem apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC. A sentença limitou corretamente a condenação à prescrição quinquenal e não deferiu outros pedidos além do FGTS, inexistindo apelo do autor nesse sentido. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público é nula, assegurando-se ao contratado apenas o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao depósito do FGTS. "2. O desvirtuamento da contratação temporária, com renovações sucessivas, não convalida a nulidade da origem do vínculo, mas impõe o pagamento do FGTS conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 373, II e art. 85, §11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 308); STF, RE 1066677 (Tema 551); TJBA, AP 80000628220188050057; TJBA, AP 00004700620148050073. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n. 8006053-91.2024.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado JOSELINO LIMA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 23 de outubro de 2025. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator